Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-03.2019.8.11.0099
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000584-03.2019.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Recondução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[NATALICIO LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 338.106.641-20 (APELADO), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), MELISSA PAULA DE OLIVEIRA (APELANTE), DETRAN - MATO GROSSO (APELANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA– MANDADO DE SEGURANÇA – INSTRUTOR DE TRÂNSITO – RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO – CERTIDÃO CRIMINAL POSITIVA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – RESOLUÇÃO N.358/2010 DO CONTRAN – EXIGÊNCIA INFRALEGAL – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A mera existência de ação penal em curso não afasta a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência.

2. Revela-se ilegítima a exigência de
certidão

criminal
negativa como condição para o autor renovar o seu
credenciamento
de Instrutor de Trânsito, visto que este requisito está previsto apenas na Resolução nº 358/2010 do CONTRAN, ato normativo derivado que se encontra em desconformidade com a Lei nº 12.302/2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000584- 03.2019.8.11.0099, impetrado por
Natalício Lourenço dos Santos
, concedeu a segurança e ratificou a liminar para determinar que a autoridade coatora reanalise o pedido e afaste a possibilidade da certidão criminal positiva ser usada para indeferir o pedido de credenciamento e, por consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I c/c art. 490 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o apelante defende, preliminarmente, em síntese
“ausência de direito líquido e certo pois, na inicial o apelado apenas alegou que o indeferimento do seu pedido de credenciamento ocorreu em virtude de ter apresentado certidão criminal pela suposta pratica do crime de estupro de vulnerável (art. 217 – A do CP). Todavia, o apelado também vem sendo investigado pelo crime previsto no artigo 299 do Código Penal - “Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”.

Verbera que, embora a ação criminal ainda se encontre em trâmite e, diante disso,
“(...) o Impetrante deixou de cumprir os requisitos previsto no art. 19, inciso II, parágrafo único, alínea “g” da Resolução do CONTRAN nº. 358/2010, ao deixar de apresentar certidão negativa do registro de distribuição e de execuções criminais referentes às práticas de crimes contra os costumes, fé pública, patrimônio, à administração pública, privada ou da justiça e os previstos na lei de entorpecentes, expedidas no local de seu domicílio ou residência em seu processo de renovação de credenciamento
. ” (id 171008863, p.4).

Em argumento seguinte, defende “
a inexistência de ato coator porque inexiste nos autos comprovação das regras previstas para o credenciamento, dentre elas, a previsão de certidão criminal negativa, motivo pelo qual, não existe extrapolação do exercício do poder regulamentar o indeferimento do pedido do interessado”.

Sustenta ainda que
“o instrutor de trânsito quando credenciado junto ao DETRAN, atua como agentes públicos devendo atender aos deveres e princípios aplicáveis a toda Administração Pública.
”

No mérito, defende a discricionariedade do ato de credenciamento afirmando que o Código de Trânsito Brasileiro delega aos órgãos executivos a competência para credenciar órgãos ou entidades na forma estabelecida pelo CONTRAN e pontua que “
o credenciamento/descredenciamento, de um ato discricionário da administração, realizado mediante critérios de oportunidade, conveniência, justiça e equidade, próprios da autoridade pública, e isso ocorre porque a lei, nestes casos, não atingiu a todos os aspectos dos administrativos, pois a norma jurídica deixa certa margem e não prevê todas as condutas.
”. (id. 171008863).

Por fim, requer o provimento do recurso de apelação cível para reformar a sentença a fim de denegar a ordem.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o apelado buscou por meio da ação mandamental a garantia ao seu direito de ser recadastrado junto ao Departamento Estadual de Trânsito para atuar como Diretor Geral e Instrutor no Centro de Formação de Condutores – CFC, no Município de Cotriguaçu/MT, e teve seu pedido negado em razão da existência de certidão criminal positiva.

Inicialmente, verifica-se que a preliminar suscitada de ausência de direito líquido e certo se confunde com o mérito da ação, razão pela qual a análise será conjunta.

A controvérsia a ser apreciada pela instância revisora consiste em saber se o autor tem direito à renovação do seu credenciamento como Instrutor de Trânsito, mesmo diante da existência de processo criminal em que figura como réu.

Pois bem.

Razão não assiste ao apelo. Explico.

Com efeito, entendo que o princípio da presunção de inocência não se restringe à esfera criminal mas, por se tratar de direito fundamental, deve ser interpretado ampliativamente, a fim de se conferir a maior efetividade possível ao mandamento constitucional.

Em outras palavras, enquanto não for definitivamente reconhecida a culpa do autor em regular processo penal, cuja sentença condenatória tenha transitado em julgado, há que se presumir que ele é inocente e qualquer manifestação estatal que estabeleça presunção contrária de modo a eliminar ou impedir o exercício de determinado direito por esse motivo, não pode ser validada.

É que, sob a ótica da Suprema Corte, a presunção de inocência não tem os seus domínios limitados ao processo penal, mas também abrange o direito administrativo.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA NEGAR SEGUIMENTO A RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. (...). 2. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público. 3. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 4. Agravo regimental não provido. (AgR no ARE n.º 753.331, 1ª T/STF, rel. Min. Dias Toffoli, 19/11/2013 - ementa parcial)

Ademais, ao regulamentar a lei, o ato administrativo emanado do Poder Executivo não pode ir contra ou além dela. Ainda que haja expressa disposição legal prevendo a necessidade de sua regulamentação, qualquer inovação que a ela se contraponha deve ser desconsiderada. O regulamento não pode afastar das diretrizes da lei regulamentada.

Na espécie, revela-se ilegítima a exigência de certidão criminal negativa como condição para o apelado se credenciar como Instrutor de Trânsito, visto que este requisito está previsto apenas na Resolução nº 358/2010 do CONTRAN, ato normativo derivado que se encontra em desconformidade com o teor da Lei nº 12.302/2010.

Diante desse quadro, não se mostra razoável negar o pedido de credenciamento do apelado, uma vez que, a princípio, não houve condenação por sentença condenatória transitada em julgado, situação que implicaria óbice ao exercício da profissão, cujo ofício extrai o seu sustento e de sua família.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, ratificando a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024